Tribunal: TJSP
Processo: 1009177-24.2020.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Indenização por dano material e moral. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré quanto a procedência dos pedidos sob alegação de que a apelada sabia da existência dos dispositivos instalados em seu imóvel, agindo de forma maliciosa. Dano material e dano moral pela desvalorização do apartamento. Confirmação. Ressarcimento arbitrado em consonância com a desvalorização do bem. indenização

Ementa:
Indenização por dano material e moral. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré quanto a procedência dos pedidos sob alegação de que a apelada sabia da existência dos dispositivos instalados em seu imóvel, agindo de forma maliciosa. Dano material e dano moral pela desvalorização do apartamento. Confirmação. Ressarcimento arbitrado em consonância com a desvalorização do bem. indenização por dano moral adequadamente fixada em R$ 10.000,00. Sentença mantida. Aplicação do disposto no artigo 252 do regimento interno do tribunal de justiça.

Recurso desprovido.